Tribunal: STF
Processo: ARE 1502111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2024. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. REVISÃO. EC 103/2019. RMI MAJORAÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO FICTO. LEI 8.213/91. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da necessidade de efetiva contribuição para majoração de RMI de aposentadoria por idade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável às especie (notadamente a Lei 8.213/1991), bem como a análise dos requisitos previstos na EC 103/2019, quanto às regras de transição, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, em caso similar, em momento anterior à EC 103/2019, no julgamento proferido no ARE 748.444-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 663, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca da “incidência do fator previdenciário sobre período trabalhado em condições especiais convertido em tempo de serviço comum para o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma Recursal de origem.